Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-14.2021.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000400-14.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADILSON KOHL - CPF: 544.740.430-49 (APELANTE), ALEXANDRO COSTA PINHEIRO - CPF: 931.363.581-04 (ADVOGADO), UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE VEICULOS - UNICOON - CNPJ: 19.679.379/0001-36 (APELADO), IVAN MACEDO DE ARAUJO - CPF: 090.342.646-37 (ADVOGADO), JAKELINE APARECIDA WAINER - CPF: 024.939.961-00 (ADVOGADO), ELGEN LEITE DE CASTRO COSTA JUNIOR - CPF: 064.905.786-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
COBRANÇA DE SEGURO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE COBERTURA DE SINISTRO POR FALTA DE “DISCO DE TACÓGRAFO” – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EXISTÊNCIA DE TESE NO SENTIDO DE QUE APENAS A FALTA DO EQUIPAMENTO (DISCO DE TACÓGRAFO) NÃO SERIA SUFICIENTE PARA NEGAR A COBERTURA DO SEGURO – NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DE CULPA DO SEGURADO POR OUTROS MEIOS – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS FORMULADO POR AMBAS AS PARTES NEGADO PELO JUÍZO – NECESSIDADE DA INSTRUÇÃO – CERCEAMENTEO DE DEFESA CONFIGURADO – APELO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

Não há dúvidas de que em contrato envolvendo seguro incide o Código de Defesa do Consumidor, devendo ser interpretadas, em tese, as cláusulas contratuais de modo mais favorável ao consumidor; e com esse viés impõe-se destacar que não é viável negar cobertura de seguro efetivamente existente e em vigência simplesmente por falta de equipamento descrito no contrato de adesão (disco de tacógrafo), sobretudo quanto possível que se socorra de outros meios para aferir se o segurado deu causa ao sinistro. Em sendo assim, havia necessidade de instrução do feito, o que foi impedido por julgamento antecipado da lide, acarretando cerceamento de defesa, eis que houve pedido, em tempo hábil, de produção de provas, por ambas as partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADILSON KOHL
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Veículo c/c Danos Morais e Materiais n.
1000400-14.2021.8.11.0055, movida em desfavor de
UNIÃO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS – UNICOON
,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido,
CONDENANDO
a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade, em razão do sucumbente ser beneficiário da justiça gratuita.

Em síntese, o Apelante defende a reforma da sentença, eis que “(...)mesmo após o sinistro que envolveu seu veículo sinistrada, no qual a Apelada se negou a prestar a cobertura pelas despesas geradas, em que precisou demandar via judicial a reparação dos danos, ação essa julgada de forma equivocada pelo juízo de primeiro grau, de forma antecipada e não atendida pela jurisprudência e normas legais”. (ID. Num. 106290998 - Pág. 2)

Assevera ser “(...) proprietário de um caminhão marca Volvo, modelo FH 460, placa IUG -5950, o qual é segurado pela parte requerida. Ocorreu que em 03/04/2020 quando transitava por uma estrada de chão, esta veio a ceder na lateral, fazendo que o caminhão tombasse na lateral da pista. Asseverou que acionou imediatamente a parte requerida, tendo o veículo sinistrado sido rebocado até a cidade de Rondonópolis, sendo que após a apresentação dos documentos solicitados para cobertura do sinistro, a parte requerida negou a arcar com as despesas do conserto, sob o argumento de que não foi apresentado o disco do tacógrafo do momento do evento”. (ID. Num. 106290998 - Pág. 2 e 3)

Diz que não foi intimada, no momento da contratação, acerca da cláusula que previa a obrigatoriedade de apresentação do tacógrafo, devendo ela ser nula, eis que há outros meios de aferir a velocidade do veículo sinistrado.

Argumenta que o Magistrado decidiu, equivocadamente, pelo indeferimento da inversão do ônus da prova, asseverando que não havia tal necessidade, eis que se encontrava demonstrada a impossibilidade ou dificuldade da Requerente em produzir as provas necessárias; e, tendo o processo prosseguido, havendo inclusive solicitação de produção de provas por parte do Apelado, pela via testemunhal, o Juízo singular prolatou a sentença, cerceando a apresentação das provas e julgou o feito alheio aos ditames jurisprudenciais.

Defende a necessidade de inversão do ônus da prova, a fim de que a Apelada demonstre de que forma fora informada a exigência de apresentação de disco de tacógrafo no contrato de prestação de serviços, e ainda, apresente o contrato original pactuado entre os litigantes.

Requer o conhecimento e provimento do apelo para o fim de anular a sentença, reconhecendo-se o cerceamento de defesa, determinando-se a aplicação da inversão do ônus da prova, ensejando instrução probatória e novo julgamento em inicial. Subsidiariamente, caso entenda que o caso já esteja maduro para julgamento, requer o provimento do apelo para determinar a cobertura do seguro, pois não poderia a seguradora se negar com base apenas na não apresentação do disco de tacógrafo.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, tenho que a pretensão preliminar de reconhecimento de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito e como tal será analisada.

O objeto em análise é a sentença que,
nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Veículo c/c Danos Morais e Materiais n.
1000400-14.2021.8.11.0055, movida por ADILSON KOHL desfavor de
UNIÃO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS – UNICOON
,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido,
CONDENANDO
a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade, em razão do sucumbente ser beneficiário da justiça gratuita.

A fundamentação de improcedência está lastreada na incontroversa contratação do seguro ́do veículo (Caminhão – Marca Volvo – Modelo FH 460 – Placa IUG-5950), e também que não havia falta de informações em relação à obrigatoriedade do uso e apresentação dos discos de tacógrafos para caminhões, sob pena de perda do benefício, decidindo o Juízo “a quo” pelo descabimento da alegação de impossibilidade de realização de leitura da cláusula que prevê a necessidade de apresentação do referido equipamento.

Pois bem.

Comungo do posicionamento de que, ainda que incida o Código de Defesa do Consumidor, deve a inversão do ônus da prova adotar determinados critérios, prevalecendo, conforme o caso, a tese justificadora de viabilidade de elucidação dos fatos, que muitas vezes não é possível por parte do consumidor, ou por questão técnica, ou por questão de logística.

No caso, tenho que incide o Código Consumerista conforme inclusive fez constar o Magistrado sentenciante; todavia, a questão imprescindível de análise é a necessidade ou não de apresentação do equipamento (de tem o condão de verificar a velocidade do veículo) para que seja coberto ou não o seguro pactuado.

E nesse aspecto, existe julgado determinante de que é possível a aferição de causa que impeçam a cobertura por outros meios, inclusive deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR - ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NEGATIVA DA COBERTURA SOB O ARGUMENTO DE INOBSERVÂNCIA DE DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS NO QUE TANGE À DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA (DISCO DE TACÓGRAFO)
– JUNTADA DE RELATÓRIO DE RASTREAMENTO - DOCUMENTO SUFICIENTE PARA ENSEJAR A INDENIZAR SECURITÁRIA – RECUSA INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR – CONFIGURADO – DANOS MORAIS – REDUÇÃO – NECESSIDADE – LUCROS CESSANTES – REDUÇÃO NECESSÁRIA – DEVE SER CONSIDERADO O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DO ACIDENTE E AQUELA EM QUE O VEÍCULO FOI ENVIADO PARA REPAROS – IMPOSSIBILIDADE DE SE AVERIGUAR NESSE MOMENTO PROCESSUAL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA NECESSÁRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso, em que pese a Apelante ser uma associação sem fins lucrativos, certo é que ela se equipara a uma seguradora, diante da natureza do serviço prestado (proteção automotiva), de modo que não se pode olvidar que o Regulamento dos Benefícios da ASTEP BRASIL, configura um contrato de adesão, aplicando-se, portanto, as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor.

(...)

3. Isso porque, tem-se que, os relatórios do rastreador juntados no caderno processual demonstram que, no dia e local do acidente, o veículo segurado não estava em alta velocidade quando ocorreu a colisão (33 Km/h), de maneira que, o disco do tacógrafo não acrescentaria nenhuma informação que, a meu sentir, pudesse alterar essa situação fática.

4. Ou seja, a dinâmica do acidente relatada no Boletim de Ocorrência, bem como a velocidade imprimida pelo veículo (registrada pelo rastreador) não induz à culpabilidade do condutor na ocorrência do acidente, que pudesse afastar o dever da seguradora pagar a respectiva indenização.

5. Nesse contexto, convém salientar que o não pagamento imediato da indenização securitária se mostra ilícita, o que enseja o dever de indenizar, mormente quando a indigitada negativa da Apelante impossibilitou a utilização do veículo pelo Apelado por longos meses.

6. Destaca-se que, embora o descumprimento contratual, por si só, não enseja o dever de indenizar, entendo que o caso dos autos ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando ofensa ao direito de personalidade, sendo devida a indenização pelos danos morais causados. Todavia, tenho que o quantum fixado mostra-se exorbitante, razão pela qual a reforma nesse ponto é medida que se impõe, com o que o reduzo para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

7. Por outro lado, comprovado nos autos os valores dispendidos pelo Apelado para realização do conserto do veículo (R$ 58.891,75), bem como do guincho (R$ 980,00), tenho que deve prevalecer a condenação da Apelante ao pagamento da indenização por danos materiais na quantia de R$ 59.871,75 (cinquenta e nove mil, oitocentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos).

8. Por fim, no tocante aos lucros cessantes, tem-se que é cediço que dano material é o prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela vítima, causando diminuição do seu patrimônio. Esse dano pode ser de duas naturezas: o que efetivamente o lesado perdeu (dano emergente), e o que razoavelmente deixou de ganhar (lucro cessante), conforme art. 402 do CC.

9. Desse modo, não resta dúvida de que os lucros cessantes também são devidos, tendo em vista que o veículo sinistrado é utilizado como fonte de renda do Apelado.

10. Contudo, entendo que os lucros cessantes devem incidir naquele período em que houve o retardamento do início do conserto, diante da recursa da Apelante em efetuar o pagamento da indenização securitária.

11. Porém, embora a narrativa dos fatos leva à presunção de que, entre o acidente e o início do conserto do veículo, tenham decorrido 05 (cinco) meses (o que em tese, geraria o dever de indenizar na quantia de R$ 45.000,00 a título de lucros cessantes), tal informação não resta comprovada, o que deve ser averiguado, a fim de não gerar o enriquecimento ilícito de qualquer das partes litigantes. (N.U 0000412-93.2015.8.11.0010, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)”
(negritei)

Posicionamento semelhante possui o colendo STJ:

“(...) Trata-se
de
agravo apresentado por ASSOCIAÇÃO
DE
BENEFÍCIOS MÚTUOS DO BRASIL - ASTEP BRASIL, contra a decisão que não admitiu seu recurso especial.

O apelo nobre, fundamentado no artigo 105, inciso III, alínea "a" e alínea "c" da CF/88, visa reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA DO ESTADO
DE
MINAS GERAIS, assim resumido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE
COBRANÇA - ASSOCIAÇÃO PARA PROTEÇÃO AUTOMOTIVA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO
DE
DEFESA DO CONSUMIDOR -
COBERTURA DE
PREJUÍZOS DECORRENTES DE ACIDENTE
DE
TRÂNSITO -

NEGATIVA DE PROTEÇÃO - NÃO APRESENTAÇÃO DO
DISCO DE TACÓGRAFO
- ABUSIVIDADE - PROCEDÊNCIA.

1-

Tratando-se a associação
de
pessoa jurídica
de
direito privado, que presta serviços
de
proteção automotiva, mediante remuneração mensal, paga por associados, é aplicável o Código
de
Defesa do Consumidor, estando presentes as figuras do fornecedor e consumidor.

2-

Amolda-se à figura
de
consumidor a empresa
de
transportes que contrata
seguro
objetivando a proteção
de
sua frota veicular, em contrato
de
adesão, situando-se como destinatária final do produto.

3 - É indevida a negativa
de
ressarcimento material exclusivamente pela não apresentação do
disco de tacógrafo,
ou pelo fato deste estar vencido, se não demonstrado que houve agravamento intencional do risco pelo associado.

Quanto à controvérsia, alega violação do art. 768 do Código Civil e dissídio jurisprudencial, no que concerne à caracterização do dever
de
indenizar no caso em que houve agravamento intencional do risco, trazendo o(s) seguinte(s) argumento(s):

Conforme amplamente demonstrado nos autos, o aludido veículo estava com o
disco
do
tacógrafo
VENCIDO,
de
modo que tal equipamento nessas condições, não permite avaliar as circunstâncias em que o veículo se encontrava no momento do sinistro e, ainda, não admite a fiscalização escorreita do mesmo. Desse modo, dúvidas inexistem que tal situação recai na infringência das normas jurídicas e do negócio jurídico celebrado pelas partes.

Assim, se a parte autora não cuidou
de
manter equipamento obrigatório em perfeitas condições
de
uso, necessariamente e consequentemente, ela agravou intencionalmente o risco do objeto do contrato, violando, assim, o que preconiza o art. 768 do Código Civil (fl. 255).

É o relatório.

Decido.

Quanto à controvérsia, o Tribunal assim se manifestou:

Emana dos autos que a negativa
de
indenização da ré se deu porque a autora não teria "apresentado os discos
de
tacógrafos, uma vez que os mesmos foram recolhidos pelos peritos e estavam vencidos" (f. 59).

Para além do fato
de
que a autora comprovou que apresentou logo após a negativa da ré, cópia
de
leitura dos discos, suprindo a exigência em questão, tem-se que tal exigência se revela desarrazoada e não pode ensejar por si só a recusa à
cobertura
(ff. 60/66).

Ora, quem contrata a proteção veicular arcando com os pagamentos deste serviço o faz na expectativa
de
que na eventualidade
de
um sinistro será devidamente assegurado nos limites desta proteção, independentemente se na ocasião o
tacógrafo
encontrava-se vencido ou por alguma razão legítima não pôde ser apresentado - no caso dos autos o
disco
foi recolhido pela Perícia Técnica da Polícia Civil (f. 19).

Decerto, a associação ré no exercício das mesmas funções e atribuições
de
uma seguradora a esta se equipara, devendo o contrato
de
proteção veicular ser regido pela boa-fé. Quanto ao associado/segurado, este tem o dever
de
ser leal em suas declarações, não podendo omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta. Em tal contexto, o art. 768 do CC/02 dispõe que "o segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato".

Na espécie não é possível igualmente vislumbrar que a autora tenha incorrido em conduta que demonstre o agravamento do risco intencional, razão pela qual o fato
de
a autora ter eventualmente desrespeitado alguma regra
de
trânsito, como a alegada manobra em faixa contínua não pode obstar a proteção do bem.

[...] À luz do exposto, a negativa da ré é indevida por desequilibrar a relação, afrontando o princípio da boa-fé que deve reger toda a relação contratual, fazendo jus a autora ao recebimento do valor pleiteado correspondente aos gastos comprovados e não impugnados pela ré (ff. 67/70) Na espécie, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ (A pretensão
de
simples reexame
de
prova não enseja recurso especial), uma vez que a pretensão recursal demanda o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.

Nesse sentido: O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita. (Súmula 07/STJ)(AgRg no REsp n. 1.773.075/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
de
7/3/2019).

Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgRg no AgRg no AREsp n. 1.374.756/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
de
1º/3/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.356.000/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe
de
6/3/2019; e REsp n. 1.764.793/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
de
8/3/2019.

Consigne-se, ainda, quanto à alegada existência
de
dissídio jurisprudencial, que tem por objeto a mesma questão aventada sob os auspícios da alínea ae obstaculizada pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ, impõe-se o reconhecimento da inexistência
de
similitude fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao conhecimento do recurso especial pela alínea c.

Nesse sentido: "Ademais, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática
de
cada caso." AgInt no AREsp n. 1.312.148/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe
de
20/9/2018.

Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AgInt no REsp n. 1.731.585/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
de
26/9/2018; AgInt no AREsp n. 1.149.255/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
de
13/4/2018; AgRg no AREsp n. 695.443/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
de
25/4/2018.

Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal
de
Justiça, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código
de
Processo Civil, majoro os honorários
de
advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o valor já arbitrado nas instâncias
de
origem, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão
de
justiça gratuita”. (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.504.442 - MG (2019/0139125-7) – Relator: Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHOA, decisão datada de 24/6/2019)
(destaquei)

Assim, conclui-se que apenas a ausência do disco de tacógrafo não seria o suficiente para que houvesse a negativa da cobertura, havendo necessidade de formação de prova para se verificar se o Autor/Apelante tenha dado causa à negativa de cobertura do contrato de adesão.

A meu viso é aí que reside a nulidade no feito, pois, apesar de ambas as partes terem formulado pedido de produção de provas, houve o julgamento antecipado, o que se mostra equivocado, ante à necessidade de mais subsídios para o justo deslinde da ação.

Em sendo assim, considero que ocorreu o cerceamento de defesa.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA ESSENCIAL AO DESLINDE DA DEMANDA – PRODUÇÃO SOLICITADA PELA PARTE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide é faculdade conferida ao juiz, desde que suficientes os elementos probatórios dos autos, mormente quando a questão é de fato e de direito e os documentos carreados aos autos suprem a necessidade da dilação probatória, e não sendo o caso, caracterizado o cerceamento de defesa.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa quando não oportunizada a produção de prova necessária ao seguro deslinde da demanda”. (N.U 1004683-47.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator: Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL PARA COMPROVAÇÃO DOS FATOS – INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL – NECESSIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É lícito ao julgador examinar o cabimento e a pertinência das provas solicitadas pelas partes. Todavia, não é possível indeferir o pedido de produção de provas e, simultaneamente, julgar antecipadamente improcedente a lide exatamente por falta de provas.

Na hipótese, o julgamento antecipado da lide, sem a produção das provas requeridas ocasionou o cerceamento da defesa das partes, o que impõe a anulação da sentença com o consequente retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, a fim de que seja possibilitada a inquirição das testemunhas”. (N.U 0007586-05.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENT
O ao apelo para o fim de
ANULAR
a sentença combatida e oportunizar a produção das provas requeridas, devendo o Magistrado singular novamente processar e julgar o feito.

Inverta-se o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022